Tribunal: TJMMG
Processo: 2001107-47.2025.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Crimina
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2001107-47.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/12/2025 Publicação: 15/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA JÁ ARGUIDA EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial proposta visando corrigir a ordem da execução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a fixação das condições para o cumprimento da pena caracteriza error in procedendo, apto a autorizar o cabimento da correição parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correição parcial é instrumento adequado para questionar decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que caracterizam error in procedendo. 4. Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade quando impetrados múltiplos recursos contra a mesma decisão. IV. DISPOSITIVO 5. Acolhida a preliminar de não conhecimento da correição parcial. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 498; Lei n. 7.210/84, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STF, Ag.Reg.HC 173.594/SP, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber, j. 03/05/2021; STJ, AgRg no HC n. 993.289/SP, Relator Min. Otávio de Almeida Toledo (Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. em 3/9/2025; TRF4, HCorp 5051475-23.2021.4.04.0000, 8ª Turma , Relator Des. João Pedro Gebran Neto, j. em 16/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pelo representante do Ministério Público, para não conhecer da presente correição parcial. RELATÓRIO O 2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia e o Cb PM Gustavo Soares Alcântara, representados por seu advogado, apresentaram correição parcial, com pedido de efeito suspensivo, alegando error in procedendo, mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO inversão da ordem legal na fase de execução de sentença, praticado pela juíza substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME). Inicialmente, sustentaram o cabimento da correição parcial sob o argumento de que houve inversão da ordem legal na fase de execução da sentença, pois: · foram impostas condições típicas do regime aberto comum (art. 36 do CP), estranhas ao sistema penal militar; · determinou-se expedição de mandado de prisão em regime que deveria ser apenas de recolhimento disciplinar interno à corporação; · e a execução foi estruturada em modalidade híbrida, sem previsão no CPM. Alegaram que as medidas de restrições de locomoção ou recolhimento noturno nos moldes civis que foram impostas pela corrigida são incompatíveis com o regime de execução no âmbito castrense. Asseveraram que a referida decisão criou uma modalidade inexistente na legislação militar, combinando o regime aberto civil (pernoite e horários) com execução em unidade militar e que tal inovação viola o princípio da legalidade (art. 1º do CPM e art. 5º, XXXIX, da CF), sendo, portanto, nula de pleno direito. Aduziram que o princípio da isonomia impõe que militares estaduais, quando submetidos a penas de reduzida gravidade, não sejam privados de acesso a benefícios ou institutos despenalizadores, como a substituição por penas restritivas de direitos e o acordo de não persecução penal (ANPP). Pugnaram pela suspensão do início do cumprimento da pena, nos termos art. 502 do CPPM, ante a ilegalidade das condições impostas e do perigo de dano irreversível. Ao final, requereram, in verbis: 1. O recebimento e processamento da presente Correição Parcial, com atribuição de efeito ativo e suspensivo, com remessa à douta Procuradoria de Justiça Militar para parecer; 2. A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 502 do CPPM, até o julgamento do mérito; 3. No mérito, o provimento da correição parcial para: o anular parcialmente a decisão proferida na audiência admonitoria de 07/10/2025, excluindo as condições incompatíveis com o regime militar; o determinar que a execução da pena observe exclusivamente o regime previsto no CPM, sem imposição de recolhimento civil ou mandado de prisão; o determinar que o cumprimento da pena se dê apenas em unidade militar, sob controle disciplinar da PMMG. (Evento 1, INIC1, Processo Originário) Instado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, uma vez que, como houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a realização da audiência admonitória, inaugurou-se a fase de execução penal, com a exigência de tramitação do feito no SEEU e, portanto, o recurso cabível é o Agravo em Execução. No mérito, aduziu que a determinação de recolhimento em unidade prisional militar encontra respaldo no Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Asseverou inexistir regime híbrido, tendo sido apenas compatibilizada a execução penal militar com as prerrogativas do regime aberto. Sendo assim, a seu ver, as condições fixadas pela corrigida não configuram abuso de poder ou aplicação de características do regime semiaberto. Rechaçou a aplicação do ANPP e das penas alternativas, uma vez que essa questão já foi abordada e afastada na ação penal. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alegou a inexistência dos requisitos do art. 502 do CPPM, uma vez que não há risco de dano irreversível, nem ilegalidade manifesta a justificar a suspensão do início da execução. Requereu, ao final, que não se conheça da correição parcial e, em caso de seu acatamento, que seja desprovida. (Evento 1, CONTRAZ2, Processo Originário). O eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, opinando pelo não conhecimento da correição parcial, nos termos da preliminar arguida pelo parquet. No mérito, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento (Evento 9 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR No caso em exame, os corrigentes foram condenados, nos autos do Processo n. 2000322-22.2024.9.13.0002, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e de 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção (2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia) e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção (Sd PM Gustavo Soares Alcântara), a serem cumpridos em regime aberto, pelo cometimento dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e de descumprimento de missão (art. 196 do CPM). Transitada em julgado a condenação, em audiência admonitória realizada no dia 07/10/2025, foram impostas as seguintes condições para o cumprimento das penas: I – permanecer no local do estabelecimento prisional que for designado, de segunda a sábado, das 22:30 horas às 06:00 horas, salvo cumprimento de escala de serviço, inclusive noturno, a critério do Comandante da Unidade; II – sair do estabelecimento prisional, aos domingos, nos horários das 12:00 às 14:00 horas, e das 18:00 às 20:00 horas, para as refeições, devendo lá permanecer inclusive no horário de pernoite (22:30 às 06:00 horas), salvo em cumprimento de escala de serviço, inclusive noturno, a critério do Comandante da Unidade; III– não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV – não praticar fatos definidos como crimes ou contravenções; V – Sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sábado, durante o período de folga, devendo retornar às 22:30 horas; VI – não cometer transgressão disciplinar de natureza grave. (Evento 175 – ATA1, autos originários). PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em suas contrarrazões, o parquet alega que a correição parcial é meio impróprio para impugnar a matéria e, por tal razão, pugna pelo seu não conhecimento. Como é cediço, prevê o art. 498 do CPPM: Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...] No mesmo sentido, dispõe o art. 322 do Regimento Interno deste TJMMG: Art. 322. Será admitida correição parcial em processos cíveis, a requerimento das partes ou do órgão do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do Juízo Militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar ou no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Nos processos cíveis, a correição seguirá o rito do agravo de instrumento e, nos processos criminais, o do recurso em sentido estrito. Conclui-se, portanto, que a correição parcial é instrumento utilizado para corrigir error in procedendo praticado pelo julgador, evitando, com isso, erros teratológicos ou abusos de decisões judiciais, causadoras de tumulto na ordem processual, contra as quais não exista previsão de recurso próprio. In casu, os corrigentes sustentam que a oposição da presente correição parcial tem a finalidade de corrigir a ordem da execução da pena, pois, além de ter sido determinada, indevidamente, a expedição de mandado de prisão, foram impostas condições estranhas ao sistema penal militar, estabelecendo um regime híbrido, combinando o regime aberto civil (pernoite e horários) com execução em unidade militar. Nesse contexto, entendo que não está caracterizado error in procedendo na decisão impugnada. Isso porque o error in procedendo consiste no erro do Juiz ao proceder, é um erro de forma. O magistrado deixa de observar os requisitos formais necessários para a prática do ato, culminando em decisão nula. Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). (in Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. REABERTURA DO FEITO. INVIABILIDADE. 1. O instituto da correição parcial está vinculado historicamente à correção de erros de procedimento que provocam tumulto processual e não ao erro na apreciação judicial dos fatos ou do direito. 2. A decisão de arquivamento de inquérito policial lastreada na atipicidade do fato toma força de coisa julgada material, qualidade conferida à decisão judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável. 3. Se o Juiz-Auditor e o Ministério Público acordaram em arquivar o inquérito policial militar por entender atípica a conduta, mesmo diante de provas novas, inviável a reabertura do feito por meio de correição parcial. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag.Reg.HC 173.594/SP, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber, j. 03/05/2021) destaquei Nesse particular, observa-se que a decisão atacada não gerou inversão do rito procedimental ou ato tumultuário em processo, passível de ser corrigido pela via da correição parcial. Por outro lado, para admissibilidade da correição, a lei impõe a inexistência de recurso próprio, condicionante não verificada nos presentes autos. Isso porque, considerando que a questão já se encontra em fase de execução penal, são aplicáveis os ditames da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), que prevê, em seu artigo 197, que “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Nesse sentido, trago novamente os apontamentos de Renato Brasileiro de Lima: 6. AGRAVO EM EXECUÇÃO De acordo com o art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Portanto, tratando-se de decisão proferida pelo juízo das execuções, o recurso adequado será o agravo em execução. (in Manual de Processo Penal, volume único, 13ª Ed., Ed. JusPodivm, pág. 1693) Ainda que assim não fosse, é oportuno consignar que os ora corrigentes impetraram, contra a mesma decisão, ação de habeas corpus, tendo esta colenda Segunda Câmara concedido parcialmente a ordem, para que fossem recolhidos os mandados de prisão, bem como para que o início do cumprimento da pena se desse em observação ao art. 23 da Resolução n. 417/21 do CNJ (HC n. 2000247-52.2025.9.13.0000). Nesse contexto, a presente correição consiste, a meu ver, em reiteração do pedido e mero inconformismo da defesa com uma decisão judicial, em face da qual vêm sendo lançados múltiplos recursos, o que não se pode admitir, por clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que a impetração foi feita concomitantemente à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO interposição de agravo em recurso especial, violando o princípio da unirrecorribilidade. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de agravo em recurso especial, em face do mesmo ato judicial, sem violar o princípio da unirrecorribilidade. 3. Alega-se que a manutenção da prisão preventiva é inaceitável, considerando a quantidade insignificante de maconha e a ausência de indícios de atividade comercial. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato jurisdicional, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação foi baseada em elementos concretos que demonstraram a prática de tráfico de drogas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso especial. 2. A ausência de flagrante ilegalidade não autoriza a concessão de habeas corpus de ofício. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A, parágrafo único; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 954.613/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 921.673/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024; STF, RHC 255.900/AP, Rel. Min. Flávio Dino, Julgado em 14/05/2025; STF, RHC 232.902 ED-AgR/SP. Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 09/12/2024. (AgRg no HC n. 993.289/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) EMENTA: OPERAÇÃO LAVA-JATO. HABEAS CORPUS. CORREIÇÃO PARCIAL ANTERIOR. RECURSO PRÓPRIO. UNIRECORROBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa. 2. Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da prova poderá ter lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal, não restando demonstrado flagrante constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão dos atos processuais. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A impetração de habeas corpus e de correição parcial em face do mesmo ato judicial, subverte a lógica recursal e viola o princípio da unirecorribilidade. 5. Ordem de habeas corpus não conhecida. (TRF4, HCorp 5051475-23.2021.4.04.0000, 8ª Turma, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, julgado em 16/02/2022) Destaquei Pelo exposto, acolho a preliminar arguida pelo douto representante do Ministério Público, para não conhecer da presente correição parcial. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator